Tribunal: TJBA
Processo: 8047982-82.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047982-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSENAIDE CALAZANS DE BARROS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. INSTITUIDOR INGRESSO ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE PLENA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) NO PERCENTUAL DE 125%. PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS PROVENTOS DE PENSÃO. PRELIMINARES DE MÉRITO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA PELA COMPROVAÇÃO DO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. REGRAS DA EC Nº 47/2005. ARTIGO 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. RECEBIMENTO DE PROVENTOS CALCULADOS NO POSTO SUPERIOR (1º TENENTE PM). RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PAGAMENTO INDISTINTO DE 125% AOS OFICIAIS DA ATIVA. DESVIRTUALIZAÇÃO DO CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARIDADE REMUNERATÓRIA DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% DA GCET. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido, que pleiteia a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos seus proventos de pensão por morte, com fundamento no princípio da paridade remuneratória. A parte impetrante sustenta que a GCET, originalmente instituída como verba de natureza pro labore faciendo, perdeu seu caráter específico e passou a ser paga indistintamente a todos os Oficiais da ativa, conforme a Resolução COPE nº 153/2014. A decisão de primeiro momento indeferiu a liminar por entender haver caráter satisfativo na medida, mas reconheceu a inexistência de decadência, considerando tratar-se de relação de trato sucessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) saber se a GCET, na forma como vem sendo aplicada pelo Estado da Bahia, possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão aos inativos e pensionistas sob o regime da paridade plena; (ii) saber se há prova pré-constituída suficiente a comprovar o direito líquido e certo da impetrante à percepção da referida gratificação; (iii) saber se há impedimento à concessão judicial da vantagem pleiteada em razão de eventuais restrições orçamentárias invocadas pelo Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em análise é de trato sucessivo, e a omissão estatal configura ato lesivo continuado, atraindo a aplicação da Súmula nº 85/STJ, afastando a decadência. A condição de pensionista de servidor militar falecido, com ingresso anterior à EC nº 41/2003, confere à impetrante o direito à paridade plena, conforme o art. 7º da EC nº 41/2003, art. 2º da EC nº 47/2005 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A Resolução COPE nº 153/2014, ao fixar percentuais uniformes de 125% da GCET para todos os Oficiais, evidencia a perda do caráter individualizado da vantagem, convertendo-a em gratificação de natureza geral, conforme precedentes do TJBA (MS 8038281-05.2022.8.05.0000 e MS 8037270-04.2023.8.05.0000). A jurisprudência reconhece que vantagens de caráter genérico devem ser estendidas aos inativos e pensionistas sob regime de paridade, sendo desnecessária a comprovação do cumprimento de requisitos de incorporação típicos das gratificações pro labore. O argumento do Estado acerca da violação ao art. 169, §1º, da CF/1988, por ausência de dotação orçamentária, não se sustenta, uma vez que se trata de obrigação legal e judicialmente reconhecida, não sendo equiparada à criação de vantagem nova. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitam-se as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDE-SE A SEGURANÇA para determinar a imediata implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos da impetrante, com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM, com pagamento das diferenças desde a impetração do mandamus. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), conforme praticada pelo Estado da Bahia, autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas sob regime de paridade." "2. A existência de relação jurídica de trato sucessivo afasta a incidência da decadência no mandado de segurança que visa à implantação de vantagem remuneratória não paga por omissão continuada da Administração." "3. A condição de pensionista de militar que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 assegura o direito à paridade plena com os servidores ativos, nos termos da Constituição Federal e da Lei Estadual nº 7.990/2001." "4. A inexistência de avaliação individualizada, somada ao pagamento uniforme da GCET, caracteriza a natureza genérica da gratificação, tornando prescindível a comprovação de tempo mínimo de percepção para sua incorporação." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04